Tribunal: TJBA
Processo: 8048720-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048720-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: EDSON BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIR
Ú
RGICO
DE NEFRECTOMIA TOTAL UNILATERAL
. TRATAMENTO URGENTE. TUTELA. CONCESSÃO. ACERTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE NA ATUAL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. SUFICIÊNCIA.
LEI N. 14.195/21.
AGRAVANTE. INTIMAÇÃO POR E-MAIL. CERTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
RELATÓRIOS MÉDICOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. URGÊNCIA. CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DANOS À SAÚDE D
O
PACIENTE.
RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURADO. EMPRESA DE GRANDE PORTE.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA FUTURA, NA HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. QUANTUM FIXADO. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE.
IMPOSIÇÃO DE TETO MÁXIMO.
ÓBICE AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO

ATACADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8048720-70.2025.8.05.0000
, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.